Tribunal: STF
Processo: MS 21561
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-24
Data de publicação: 1994-03-24

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. 2. Pleito de gratificação,
a servidores civis do Poder Executivo, em percentuais superiores,
tendo em conta gratificação concedida a servidores militares. 3.
Invocação do princípio da isonomia. 4. Não há como afastar, na
espécie, a discussão da lei em tese, pondo-se, destarte, o presente
mandado de segurança, a serviço de pretendida correção de parâmetros
legais e do escalonamento de percentuais de gratificações, em leis
delegadas, previstos. Não é, assim, o meio utilizado via processual
adequada ao fim pretendido, consoante a Súmula 266. Precedentes: MS
nºs 21.427 e 21.300, dentre outros. 5. Mandado de segurança não
conhecido.